Tribunal: TJMT
Processo: 1043536-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043536-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEI ALVES RAMALHO - CPF: 474.803.511-00 (RECORRENTE), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1043536-92.2022.8.11.0001

Origem:
3o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Claudinei Alves Ramalho

Recorrido(s):
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/07/2023

Ordem pauta: 02

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS –
FURTO DE APARELHO CELULAR – OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS PELO APLICATIVO CONSTANTE NO APARELHO CELULAR FURTADO
– UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE ACESSO AO APLICATIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
– DEVER DE ZELO E GUARDA DO DEMANDANTE -
FORTUITO EXTERNO – EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA RÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado o fato gerador para indenização por danos materiais e morais, não reconhecendo a responsabilidade civil do banco demandado no presente caso.

2.

O reclamante alega que na madrugada do dia 05 de março de 2022 precisou prestar socorro a um amigo na cidade de Várzea Grande/MT, oportunidade em que teve seu aparelho celular extraviado.

3.

Afirma que logo após o furto, informou ao banco sobre o ocorrido, e, do mesmo modo solicitou o bloqueio de acesso a seu aplicativo bancário, pelo número de atendimento disponibilizado.

4.

Entretanto, no dia 07 de março do mesmo ano, foi surpreendido com a efetivação de uma transferência bancária no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para Eslaine Martins Gonçalves, pessoa que alega desconhecer, bem como uma operação via PIX na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5.

Destaca que no mesmo dia das operações bancárias comunicou o furto às autoridades policiais, registrado pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.61177, contudo, sustenta que em que pese ter informado que o valor subtraído de sua conta seria de R$ 6.550,00 (seis mil quinhentos e cinquenta reais), e, prezando pela verdade dos fatos, recordou-se que o PIX de R$ 50,00 (cinquenta reais) foi realizado antes do extravio do celular e lançado em seu extrato bancário apenas no dia 07.03.2022.

6.

Por sua vez, o banco demandado alega que as operações bancárias contestadas foram realizadas por meio de acesso por senha pessoal e intransferível, destacando, ainda, que são necessárias a utilização de duas senhas:
uma para acesso ao aplicativo bancário e outra para confirmação da transação
.

7.

Assim, afirma que não houve prática de ato ilícito pela instituição financeira, portanto, requer a manutenção da sentença.

8.

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária recorrida.

9.

Embora o reclamante afirme que entrou em contato com o banco demandado, não há nos autos comprovação de que teria solicitado o bloqueio imediato do aplicativo ou de qualquer acesso junto à instituição financeira recorrida.

10.

Ademais, vê-se que o Boletim de Ocorrência acostado aos autos só fora registrado depois das operações contestadas, uma vez que o extravio do aparelho celular ocorreu dois dias antes da confecção do referido documento policial.

11.

Frisa-se, ainda, que para o acesso ao aplicativo bancário em aparelhos móveis exige-se a digitação de senha pessoal e intransferível do titular, bem assim a necessidade de confirmação da credencial para a realização de operações bancárias pelo referido meio, inexistindo nos autos qualquer informação de que tais senhas possam ter sido capturadas e utilizadas por terceiros.

12.

Em situações como a presente, a jurisprudência desta e. Turma Recursal é uníssona no sentido de que as instituições bancárias não são responsáveis por operações realizadas por meio de cartão crédito e/ou aplicativo bancário após furto ou roubo, quando ausente prova da solicitação de bloqueio, notadamente quando as transações são efetivadas mediante utilização de senha pessoal e intransferível, cujo portador tem o dever de guarda, como se observa:

RECURSO INOMINADO.
ROUBO DE APARELHO CELULAR.

OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS COM USO DO APARELHO CELULAR EM DATA POSTERIOR AO ROUBO
. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO AO BANCO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES QUESTIONADAS.
OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que durante viagem para tratamento de saúde na cidade de São Paulo/SP, na data de 05/08/2021, por voltadas às 19:24 horas, foi vítima de roubo, quando o veículo Uber em que estava parou em um semáforo, oportunidade em que teve o seu aparelho celular como um dos objetos roubados. Afirma que logo após o roubo solicitou o bloqueio da linha telefônica e do aparelho celular. Informa que no dia seguinte (06/08/2021) realizou boletim de ocorrência no 0001422795/2021, bem como tentou contato com o banco para solicitar o bloqueio de acesso a seu aplicativo bancário, pelo número de telefone de atendimento disponibilizado, porém não obteve sucesso alegando que o sistema estaria indisponível. Aduz que se dirigiu até um caixa eletrônico do banco e ao retirar extrato de sua conta bancária, foi surpreendida com a informação da efetivação de empréstimo realizado em sua conta, no valor de R$ 16.100,00, transferência enviada para Danieli P Lima no valor de R$ 2.100,00; recarga de celular Pré-pago no valor de R$ 20,00; e PIX ́s enviados para Danieli P Lima no valor de R$ 1.500,00 e R$ 600,00, e um agendamento de pagamento de boleto no valor de R$ 1.300,00. Posteriormente, tentou contato diretamente com o gerente da conta de pessoa jurídica que seu marido possui no mesmo banco, não obtendo êxito. Afirma que conseguiu ser atendida por outro gerente do banco Reclamado que, o qual efetivou os bloqueios necessários e orientou a Reclamante a realizar outro boletim de ocorrência sobre os fatos. Por fim, realizou a contestação administrativa das operações, sendo a mesma julgada improcedente pela instituição financeira.
2. O Banco na contestação e nas contrarrazões recursais alega que a mera posse do aparelho de celular por terceiro não viabiliza a realização de transações, pois em todos os canais de atendimento há necessidade de fornecimento de credenciais pessoais do cliente (senhas); que não há relato da autora de como suas senhas possam ter sido capturadas e que a responsabilidade pela guarda e segurança das senhas são de responsabilidade única dos clientes.
3. No caso, restou evidenciado que o roubo do aparelho celular da autora ocorreu em 05/08/2021, às 19:24 horas; o Boletim de Ocorrência registrando o ocorrido foi lavrado no dia seguinte, 06/08/2021 à 9:14 horas e a comunicação ao Banco foi realizada no dia seguinte, 06/08/2021, após a realização das operações questionadas nos autos,
4. A simples posse do aparelho de celular por terceiro, não possibilita a realização de transações bancárias, primeiro tem que inserir a senha para acessar o aparelho, que em alguns aparelhos pode ser feito por biometria facial, ou impressão digital; depois tem que inserir a senha, normalmente de 08 (oito) caracteres para acesso à conta bancária e depois senha de 06 (seis) caracteres para realizar a transação bancária.
5. O roubo do aparelho ocorreu no dia 05/08/2021, às 19:24 horas, como as transações bancárias foram realizadas no dia seguinte, não teria como ter acesso por biometria facial ou impressão digital da Recorrente, pois esta estava distante do aparelho roubado. Logo teria que ser digitalizada a senha para acessar o aparelho de celular, depois a senha de acesso à conta bancária e a senha para realizar transações.
6. Na petição inicial há uma imagem de uma tentativa de ligações no dia 06/08, às 9:06 horas, as demais ligações constam que foram no período da tarde do dia 06/08, mas as transações bancárias foram realizada no período da manhã. O extrato de conta corrente juntado na petição inicial foi emitido no dia 06/08/2021, às 16:20 horas.
7. É dever do consumidor o zelo e a guarda de sua senha pessoal, de modo que diante do roubo de seu aparelho celular, com acesso à conta bancária, incumbe a imediata adoção das providências para comunicar a instituição e solicitar o bloqueio da conta bancária. Diante da utilização de senhas pessoais para realizar as transações essa circunstância afasta o dever de indenizar, ante a ausência da prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira.
8. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “E isso se deve ao fato de que em análise às provas apresentadas tanto pela Reclamante como pelo banco Reclamado, é de se verificar que as operações de empréstimo, transferências e pagamentos contestadas, foram realizadas com acesso ao aplicativo do banco Reclamado, o qual somente é possível com digitação de senha pessoal, e de igual modo, para finalização das operações discutidas, faz-se necessária a digitação de senhas de acesso pessoal. Ocorre que, apesar da Reclamante alegar que quando do fato do roubo de seu aparelho celular, tenha o entregue bloqueado e sem qualquer tipo de senha, o extrato referente a operação de Empréstimo (Operação 972662782), demonstra que houve a assinatura eletrônica pelo aparelho telefônico (...) A mensagem “Assinado eletronicamente 2021-08-06 às 10.04.13 pelo mobile”, o que demonstra que, como expõe o Reclamado, houve a digitação de senha pessoal para finalização da operação, eis que somente dessa forma seria possível concluí-la, da mesma forma que as outras operações contestadas pela Reclamante (transferência, PIX e recarga de celular), as quais também exigem a apresentação de senha pessoal para efetivação. Em tempo, do que se tem nos autos, nota-se que todas as operações contestadas pela Reclamada foram realizadas antes da comunicação dos fatos ao banco Reclamado. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que, em casos semelhantes, as instituições bancárias são responsáveis, por operações realizadas por meio de cartão e/ou aplicativo bancário após furto ou roubo, quando a comunicação para bloqueio ocorre somente após a realização das operações, e ainda quando são efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda”.
9. Cabe ainda acrescentar que as operações questionadas nos autos, tanto o empréstimo como os PIX ́s, foram realizadas mediante a digitação de senha pessoal, sendo que é dever do consumidor o zelo e a guarda da senha pessoal intransferível, de modo que transações bancárias realizadas com a digitação da senha pessoal, há presunção de que este tenha realizado as operações contestadas ou permitido que terceiro as realizassem.
10. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, por terem sido utilizadas senhas, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido autoral.
11. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso improvido. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1037172-41.2021.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FURTO DE CELULAR E CARTÕES DE CRÉDITO - COMPRAS EFETUADAS COM SENHA PESSOAL DA AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO BLOQUEIO DOS CARTÕES
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os titulares de cartão magnético se obrigam a informar à administradora acerca do extravio, furto ou roubo do cartão, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do cartão por terceiros.

2. É responsabilidade do consumidor a guarda do cartão magnético e da senha pessoal, bem como de sua confidencialidade, devendo comunicar imediatamente a eventual ocorrência de furto/roubo.

3. Não havendo comprovação no processo de que titular do cartão tenha comunicado o furto dos cartões em momento anterior à ocorrência dos débitos tidos como indevidos, não se pode imputar a responsabilidade à administradora do cartão.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1015506-81.2021.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 18/02/2022)

13.

Dessa forma, apesar de
a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente os acontecimentos fáticos, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

14.

Assim, na falta de elementos mínimos que possibilitem o reconhecimento dos fatos descritos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023